Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. TESE DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. HABITUALIDADE DELITIVA. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2o, DO CP. PEQUENO VALOR DA COISA E PRIMARIEDADE. RECONHECIMENTO. PENA READEQUADA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
2. Demonstrado que o valor dos objetos subtraídos supera o patamar de 10% do salário-mínimo, não há falar inexpressividade da lesão jurídica, a justificar a aplicação do princípio da insignificância.
3. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando o agente possui histórico em crimes patrimoniais, demonstrando a habitualidade delitiva.
4. Demonstrados cumulativamente a primariedade da ré e o pequeno valor da coisa subtraída, de rigor o reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 155, §2o, do Código Penal (furto-privilegiado). O dimensionamento do benefício deve ter por balizas o valor da res furtiva e do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como as particularidades do agente e do caso concreto – em exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado.
5. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder da ré implica a inversão do ônus da prova, incumbindo à acusada demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.